Tribunal: STF
Processo: AO 2761
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Vera Araújo de Souza apresenta manifestação, aduzindo que, como a petição inicial foi recebida no tocante ao pedido de reconhecimento de excesso da pena, seria necessário que a autora comprove a ausência de potencialidade lesiva da sua conduta, consubstanciada na determinação ao Banco do Brasil de que se “(...) abstenha de realizar qualquer movimentação no valor de R$ 2.307.777.919,43 (...) que se encontre depositado em contas junto a este banco, cadastradas no CPF n. 026.831.518-37 e pertencente ao requerente”. (eDOC 32, ID: 34559543). 



    Ao final requer:



    “a) seja oficiado ao Banco do Brasil para que apresente o extrato da(s) conta(s) corrente(s) vinculadas ao CPF 026.831.518-37, para esclarecer se o banco fez qualquer provisionamento financeiro vultuoso naquela(s) conta(s) a partir da decisão em comento durante o pedido em que a ação tramitou (de novembro de 2010 a janeiro de 2011); 



    b) a produção de prova pericial, com a finalidade de verificar (i) se o Banco do Brasil precisou adotar alguma providência de ordem patrimonial para o cumprimento da decisão exarada pela então juíza; (ii) se no período em questão (nov/2010 a jan/2011) o banco sofreu prejuízo financeiro concreto em decorrência da decisão citada e; (iii) se de fato a decisão ocasionou a imobilização de ativos da instituição financeira; 



    c) a produção de prova testemunhal, com a oitiva: i. dos advogados do Banco do Brasil que participaram do processo em questão movido em desfavor do banco; ii. dos desembargadores que apreciaram o procedimento disciplinar instaurado perante a Corregedoria local e tiveram acesso às provas testemunhais e documentais daquele feito”. (eDOC 32, ID: 34559543).



    É relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, a saber:



    “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 



    Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 



    In casu, tem-se como inúteis os pedidos contidos na petição do eDOC 32, tendo em vista que refogem ao âmbito da matéria que restou conhecida nesta demanda.



    Relembro o que registrei na decisão monocrática do eDOC 17:



    “Todavia, em relação ao restante dos fundamentos contidos na petição inicial, subitem ‘c’ dos pedidos da exordial (‘seja reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde lodo, promovendo uma recalibração da pena para outra diversa da aposentadoria compulsória, de acordo com a LOMAN’), inexiste coisa julgada, razão pela qual conheço esta demanda, unicamente, em relação ao referido subitem, restando definir se estes são suficientes para ensejar a procedência desta ação. 



    Portanto, reconheço a existência de coisa julgada em relação ao MS 35.540, no tocante ao reconhecimento da ‘violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da motivação existente no v. acórdão proferido pelo CNJ, consubstanciado na inaplicabilidade da pena destinada à ‘manifesta negligência’ e na falta de potencialidade lesiva da conduta da Autora’.” (eDOC 17, ID: 6e67de74, grifo nosso).



    E mais: nos embargos de declaração, também deixei assentado que:



    “Assim, reitero que a tipificação da conduta discutida nestes autos já foi analisada por essa Suprema Corte, tanto sob o ângulo da qualificação fático-jurídica da ‘manifesta negligência’, quanto sob a perspectiva da ‘potencialidade lesiva’, de sorte que as alegações da autora são mera repetição de argumentos já deduzidos no MS 35.540, com a tentativa de dar nova roupagem à abordagem já realizada, considerando-se ‘deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor’, quanto ao subitem ‘b’ do item V (“DOS PEDIDOS”), acima transcrito”. (eDOC 26, ID: b0a60092, grifo nosso).



     



    Sendo assim, não é mais possível questionar, pela existência de coisa julgada, o enquadramento no conceito de “manifesta negligência”, bem ainda a “perspectiva da potencialidade lesiva”, razão pela qual são impertinentes os pedidos de que “seja oficiado ao Banco do Brasil para que apresente o extrato da(s) conta(s) corrente(s) vinculadas ao CPF 026.831.518-37”, ou, ainda, “para esclarecer se o banco fez qualquer provisionamento financeiro vultuoso naquela(s) conta(s) a partir da decisão em comento durante o pedido em que a ação tramitou (de novembro de 2010 a janeiro de 2011)”, além da prova pericial para averiguar “se o Banco do Brasil precisou adotar alguma providência de ordem patrimonial para o cumprimento da decisão exarada pela então juíza; (ii) se no período em questão (nov/2010 a jan/2011) o banco sofreu prejuízo financeiro concreto em decorrência da decisão citada e; (iii) se de fato a decisão ocasionou a imobilização de ativos da instituição financeira”. A questão da potencialidade lesiva não foi conhecida e, portanto, há preclusão consumativa em acolher pedido probatório quanto ao ponto.



    Do mesmo modo, são desnecessários, por impertinência, os pedidos de produção testemunhal “i. dos advogados do Banco do Brasil que participaram do processo em questão movido em desfavor do banco; ii. dos desembargadores que apreciaram o procedimento disciplinar instaurado perante a Corregedoria local e tiveram acesso às provas testemunhais e documentais daquele feito”.



    Frise-se que a questão, a qual impende definir, tal como exposto nas decisões anteriormente proferidas (eDOC 17 e 26), trata-se de matéria unicamente de direito, consistindo em analisar o pedido de que “seja reconhecido o excesso da pena aplicada, anulando-se a punição, e, desde lodo, promovendo uma recalibração da pena para outra diversa da aposentadoria compulsória, de acordo com a LOMAN”.



    Em outras palavras, recalibrar a pena para outra diversa da aposentadoria compulsória – diante da existência de coisa julgada envolvendo a qualificação fático-jurídica da “manifesta negligência”, bem ainda a “perspectiva da potencialidade lesiva” –, consiste, no atual estágio processual, tão somente em saber se é possível reenquadrar juridicamente os fatos, tal como decididos pelo CNJ e analisados por esta Corte em sede de writ of mandamus, em outra punição mais branda. É isso que persiste para ser definido.



    Ademais, tendo em vista que se trata de controle de legalidade de ato administrativo emanado do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no qual a atribuição do STF é jungida aos aspectos de eventual: (a) inobservância do devido processo legal; (b) malferimento às atribuições constitucionais do órgão de controle interno; e (c) ilegalidade ou manifesta ausência de razoabilidade, mormente diante da adequada correlação entre os fatos (reconhecimento sobre o qual há coisa julgada e, portanto, não podem ser revistos neste demanda) e o enquadramento jurídico conferido pelo órgão de controle interno do Poder Judiciário (aposentadoria compulsória), especialmente considerando que não se alega qualquer vício de manifestação de vontade nos testemunhos prestados ou falsidade documental das provas apreciadas no âmbito do PAD perante o CNJ.



    Nesse sentido, citem-se precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONCURSO. TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PONTOS. FORMA DE CONTAGEM. RESOLUÇÃO DO CNJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONCURSO EM ANDAMENTO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de ‘(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018). 3. O Conselho Nacional de Justiça pode revisar suas normas – nelas incluídas as resoluções por ele editadas – a fim de garantir a efetividade dos princípios da razoabilidade, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 4. Inexistência de preclusão administrativa na medida em que o tema foi solucionado pelo CNJ ainda na tramitação do concurso que só se encerra com a efetiva outorga das delegações aos candidatos habilitados. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (AO 2.659 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma DJe 17.11.2022, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 38.475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL (24.06.2016) EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. CRITÉRIOS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a decisão recorrida desbordou dos poderes previstos no art. 932, CPC, tampouco trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial do mandamus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (MS 34.176 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.12.2016, grifo nosso).



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição 23.670/2024 (eDOC 32, ID: 34559543).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente